Tribunal: TJMT
Processo: 1001432-25.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001432-25.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[THIAGO JOSE DE SOUZA - CPF: 014.491.741-67 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

VRG LINHAS AEREAS S.A

Recorrido(s):

THIAGO JOSE DE SOUZA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

01/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO – REALOCAÇÃO PARA OUTRO VOO – ATRASO DE 05 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CANCELAMENTO DO VOO INCONTROVERSO – TESE DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO – HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL –
PLEITO DE CONDENAÇÃO POR LITIGANTE DE MÁ FÉ EM CONTRARRAZÕES – PLEITO INCABÍVEL – VEDAÇÃO AO MANEJO DE RECURSO ADESIVO -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO ADESIVO DA PARTE PROMOVENTE NÃO CONHECIDO -
RECURSO DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO.

Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal, nos termos do Enunciado 88 do FONAJE.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O cancelamento do voo que provoca a realocação do consumidor horas depois do previsto configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de 05 horas para chegada ao destino final.

A tese de intenso tráfego aéreo, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso da parte promovida desprovido e recurso adesivo da parte promovente não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00),
por falha na prestação do serviço consistente em cancelamento de voo que implicou no atraso de
aproximadamente 5 horas para chegada ao destino final, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO

PROCEDÊNCIA
do pedido para condenar a Reclamada pagar o valor de
R$ 5.000,00 (
cinco mil

reais
),
a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir da citação e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
), extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que os fatos ocorreram em razão de intenso
tráfego aéreo
de modo que não possui qualquer responsabilidade em indenizar por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente a redução do
quantum
indenizatório fixado.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso com aplicação da multa por litigante de má fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que em contrarrazões a parte promovente requereu a condenação da parte promovida por litigante de má fé, pedido este que se mostra descabido, porquanto não interpôs recurso e tal pleito equivale a recurso adesivo.

Destaco que o pedido de condenação por litigante de má fé feito em contrarrazões ao recurso da parte promovida se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme Enunciado 88, do FONAJE:

ENUNCIADO 88 – Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovente e passo ao julgamento do recurso da parte promovida, ora Recorrente.

No caso, alega a parte promovente que adquiriu da parte promovida bilhete aéreo para embarcar no voo que sairia de Cuiabá/MT com destino a Maringá/PR, no dia 14/03/2019 com saída as 05h40mim com previsão de chegada às 14h35min do mesmo dia.

Sustenta que, ao chegar no aeroporto para embarcar fora informado que o voo acima referido havia sido cancelado, tendo a parte promovente questionado tal atitude, informando inclusive que, reside na cidade de Tangará da Serra/MT distante 240 km do aeroporto local do embarque e não teria condições financeiras de permanecer na cidade, solicitando assim que a parte promovida o realocasse em outro voo naquele mesmo dia, tendo em vista tratar-se de viagem programada.

Diante da insistência, a parte promovente fora reacomodado em um voo de outra companhia aérea, contudo havia conexão, sendo o único horário disponível somente para às 13h55min, chegando em Maringá-PR às 19h50min, ou seja, mais de 05 horas depois do horário contratado.

A promovida, em sua defesa, alega que o cancelamento se deu em razão de intenso
tráfego aéreo
e que os passageiros foram reacomodados no próximo voo disponível, não havendo dano moral a ser indenizado.

O cancelamento é incontroverso, porém a parte promovida, ora Recorrente, entende que não possui qualquer responsabilidade porque o atraso decorreu de intenso
tráfego aéreo
.

A tese de intenso
tráfego aéreo
, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e por isso mesmo evitável.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O cancelamento do voo que provoca a realocação do consumidor horas depois do previsto configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de cinco horas para chegada ao destino final, de modo que acertada a sentença estando o valor da condenação em patamar razoável, não havendo reparos a fazer.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020